Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-97.2021.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-97.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GAUDENCIO VIANA BARBOSA RAMOS - CPF: 087.456.514-69 (ADVOGADO), KUTSAMIN KAMAYURA - CPF: 035.422.771-85 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE “ANULABILIDADE” DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E, SOBRETUDO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR MUTUADO EM PROVEITO PESSOAL E DIREITO DO AUTOR/MUTUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÕES RECURSAIS QUE APENAS REPRODUZEM RAZÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL COM BAIXÍSSIMA CRÍTICA/IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES SENTENCIAIS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, com destaque para o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes e para o comprovante do depósito do valor mutuado na conta de titularidade do mutuário, descabe a pretendida decretação judicial de inexistência do contrato, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, máxime quando as razões recursais apenas reproduzem as razões contidas na petição inicial com baixíssima crítica/impugnação aos fundamentos e conclusões sentenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KUTSAMIN KAMAYURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1000626-97.2021.8.11.0029) ajuizada pelo apelante contra BANCO PAN S.A., considerando a prova da existência de “
contrato avençado entre as partes, não havendo o que se falar em indevidos descontos, nem mesmo pagamento em dobro de valor indevido e configuração de dano moral
”, julgou o pedido improcedente, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 130804693).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 130804695, o autor afirma que o “
Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos, alegando que os documentos anexos pela parte Autora não basta para informar que não pactuou a relação jurídica
”, alegando, ainda, “
que, mesmo com a inversão dos ônus da prova, competia à arte demonstrar os fatos constitutivos de direito
” (sic); todavia, segundo diz, “
o ônus da prova é pertence a instituição Ré, conforme Art. Artigo 6º, inciso VIII do Código de Consumidor
”, e sendo assim cumpria ao Banco/réu exibir “
todos os documentos relativos à contratação impugnada, com a finalidade de demonstrar a menção da regularidade contratual
” (sic).

Por outro lado, embora o Banco/réu tenha “
juntado comprovante de TED no valor de R$ 8.664,26 reais, (que “não pode ser equiparado a um extrato bancário já que produzido unilateralmente pelo sistema do Réu”) não restou demonstrado nos autos que a parte autora tenha efetivamente se beneficiado do valor, visto que em momento algum foi apresentado qualquer documento comprobatório de que a parte usufruiu dos valores
”, e assim, “
considerando que não fora apresentado nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária
”, a sentença deve ser reformada, para que, declarada a inexistência da contratação, o Banco seja condenado à restituição em dobro das “cobranças indevidas”, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, “
seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico aqui discutido
”, e, por consequência, seja o Banco/réu condenado à “
restituição (“de forma dobrada ante a comprovada má-fé”) dos valores descontados indevidamente
”, bem como “
condenado ao pagamento de danos morais
”, com reversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 130804695).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 130804698, o Banco/apelado sustenta, preliminarmente, que o recurso não pode ser conhecido “
uma vez que o apelante não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça vestibular
”, não trazendo, em momento algum, “
motivos jurídicos que demonstrem que a r. sentença merece ser modificada, assim como não forneceu as razões do seu inconformismo
”; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Conforme alhures grafado, ao propor à ação a parte demandante foi enfática em afirmar que desconhece a origem do contrato de
número 311025825-2
, asseverando que não consentiu com a relação negocial com o banco requerido, tampouco autorizou a instituição financeira a realizar descontos mensais em seus proventos.

Nessa conjectura, havendo alegação da parte autora de que não houve contratação do serviço, ou seja, pretensões em fato de cunho negativo caberiam, segundo as regras de distribuição do ônus probatório nos termos em que sentencia o artigo 373, inciso II, do CPC, ao requerido a prova acerca de evento impeditivo das pretensões lançadas, constituindo evidencias quanto regularidade contratual.

Nesse viés, conforme se infere dos autos em apreço, a instituição financeira demandada arcou com o ônus probatório que lhe é imposta, visto que trouxe a lume a cópia do contrato
sub judice
, contendo em seu bojo a assinatura da parte autora juntamente com duas testemunhas (Id 57647463), e cópia da Carteira de Identidade e do CPF da requerente, bem como das testemunhas, sendo que uma delas, Tapoalu Kamayura, é filha da parte autora conforme consta no bojo de sua identidade. Nessa esteira, pergunta-se: Como a instituição financeira requerida teve acesso aos documentos pessoais de Tapoalu Kamayura? Não existe outra resposta, senão que a demandante deu acesso a este documento a parte ré, visto que o documento em testilha não foi apresentado nos autos em voga, a fim de obter a cópia de sua carteira de identidade.

Ademais, cumpre destacar que o E.STJ decidiu que o empréstimo realizado por pessoa indígena/analfabeta é totalmente válido, tendo em vista serem pessoas capazes, devendo apenas serem observadas as formalidades definida em lei, no caso a formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê
a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro
,
com a subscrição de duas testemunhas
, fato esse que fora observado nos presentes autos. Portanto, com supedâneo no entendimento do STJ, chega-se a conclusão que a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever
não depende de instrumento públ
i
co
, bastante apenas seguir as regras ínsitas no art. 595 do CC,
in verbis:

(...)

Somado a isso, cumpre enfatizar que a parte ré apresentou no Id 57647469, o comprovante de TED, no valor de R$ 8.664,26 (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), realizado em conta bancária em nome da parte autora. No mais, quanto a alegação de que em momento algum foi apresentado qualquer documento comprobatório de que a parte usufruiu dos valores, a própria parte autora poderia ter apresentado tais provas em juízo, visto que não se trata de prova diabólica, haja vista que bastaria se dirigir ao Banco e requisitar o extrato de sua conta durante este período, no entanto, preferiu manter-se inerte.

Assim, cravadas estas premissas e analisadas paralelamente aos elementos hauridos dos autos, infere-se que resta indubitável a validade do contrato objeto do empréstimo consignado discutido nos autos em voga, bem como ter a parte requerente pactuado com a contratação.

Ademais, cumpre enfatizar que não se pode admitir que a parte autora tenha se beneficiado com disponibilização de crédito em sua conta corrente, tenha aceitado pagar as parcelas pelo crédito concedido, mediante descontos mensais, e após, tantos descontos, e quase
seis anos após a celebração do contrato
venha alegar desconhecimento dos fatos.

Com efeito, caem por terra todas as pretensões autorais ventiladas, pois conforme sobejamente demonstrado a parte ré apresentou o contrato entabulado entre as partes, sem vícios, visto que esta de acordo com as normativas legais, ou seja, contém a assinatura da autora e de duas testemunhas, bem como o comprovante do TED realizado na cifra discutida nos autos, sendo que o fato de a pessoa ser indígena não a impossibilita para a prática de atos da vida civil.

Além disso,
máxime estejamos conscientes que a relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do empréstimo.

Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já reverberado,
bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram disponibilizados os valores em sua conta pessoal
.

Porém, mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante,
nada fora documentalmente produzido pela requerente em sua inicial.

Logo, mesmo diante de uma situação consumerista não se pode exigir a nominada prova diabólica da parte requerida, atribuindo-lhe a tarefa em face da omissão da requerente em trazer os documentos essenciais para o desfecho da lide.

Por fim, acerca da
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, o art. 940, do Código Civil prevê o pagamento em dobro ao devedor, que demandado por dívida, já tiver realizado a quitação, ou ainda, demandado por dívida em valor superior ao devido.

A parte autora alega que, por inexistir negócio jurídico entre as partes, os valores descontados seriam indevidos e, por conseguinte, restaria caracterizada a repetição de indébito.

No entanto, vislumbro não haver a caracterização de cobrança indevida, ou mesmo em valor superior ao devido, a fim de configurar a sanção prevista no art. 940, CC. A situação assim restaria caracterizada, caso o requerido, após realizado o desconto dos valores oriundos do contrato, retornasse a parte requerente, pugnando por novo adimplemento. Ou ainda, caso o requerido pugnasse por pagamento superior à inadimplência oriunda do contrato, o que, de fato não ocorrera.

Conforme se infere nos documentos acostados aos autos, o débito é oriundo do negócio jurídico devidamente ajustado entre as partes, de modo que a sanção civil ao pagamento em dobro por cobrança judicial não restou caracterizada, ante a legalidade dos descontos.

Insta salientar, inclusive, que para aplicação da repetição de indébito, necessária se faz a configuração de má-fé do banco credor, o que, de igual sorte, não se encontra demonstrado.

Como foi consignada acima, a responsabilidade civil extracontratual advinda de atos ou comportamentos, lícitos ou ilícitos que gerem danos é regulada na seara do direito privado no art. 186, art. 187 e art. 927, do Código Civil.

Em relação ao pedido de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
deve ser
julgado improcedente
, visto que o dano moral é a lesão de um interesse de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa. Mais que isso:
"Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”
(VENOSA, Sílvio de Salvo Direito civil: obrigações e responsabilidade civil / Sílvio de Salvo Venosa. – 17. ed. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 776. (Coleção Direito Civil; 2), o que não ocorreu no caso vertente, visto que, repita-se, a contratação foi legal.

Assim sendo, havendo contrato avençado entre as partes, não há o que se falar em indevidos descontos, nem mesmo, pagamento em dobro de valor indevido e configuração de dano moral, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a demanda.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte requerente na exordial e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto,
SUSPENDO
à exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”

A sentença apelada não comporta qualquer reparo.

O apelo autoral, com efeito, beira à absoluta falta de dialeticidade, pois, ao invés de impugnar os fundamentos e conclusões sentenciais, simplesmente reproduziu mecanicamente, por vezes sem o necessário cuidado de adaptação discursiva, o texto postulatório da petição inicial.

Ora, a sentença diz expressamente que há
a prova da existência do “
contrato avençado entre as partes
, não havendo o que se falar em indevidos descontos, nem mesmo pagamento em dobro de valor indevido e configuração de dano moral
” (cf. Id. nº 130804693- grifei), ao passo que no recurso de apelação vinculado ao Id. nº 130804695, o autor afirma que o “
Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos, alegando que os documentos anexos pela parte Autora não basta para informar que não pactuou a relação jurídica
”. Não! A sentença diz, muito pelo contrário, que os documentos comprovam a existência válida do pacto, e justamente por isso o pedido autoral foi rejeitado.

E não apenas a existência do contrato está perfeita e indubitavelmente demonstrada nos autos, mas também a disponibilização do valor mutuado em proveito pessoal da parte autora, conforme demonstra, segundo admite, aliás, o próprio apelante, o “
comprovante de TED no valor de R$ 8.664,26 reais
” efetivado em proveito pessoal do autor em decorrência da contratação do mútuo, sendo irrelevante, ademais, o fato de o autor ter “
efetivamente se beneficiado do valor
”, porque, para o que interessa à definição da responsabilidade obrigacional/contratual do devedor é que ele tenha efetivamente recebido o valor mutuado, e não “efetivamente se beneficiado” dele, e, conforme mostra a prova documental dos autos, o crédito mutuado fora disponibilizado para que o autor dele fizesse o que bem entendesse.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que, tendo recebido o valor do empréstimo em sua conta bancária não o utilizou, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelado limita-se a dizer que desconhece totalmente a origem das contratações e, tal fato, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil dos Bancos seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Enfim, o instrumento do contratos mostra a inequívoca intenção de a autora/apelada tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/apelante, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta do requerente, comprovando suficientemente o recebimento
e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Portanto, considerando que o Banco/apelante demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato, inexistência do débito e nem em dever de indenizar.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO –EXISTÊNCIA DE CONTRATO
– FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA
– DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Diante do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo autor, observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022